Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724672-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE FARIAS REGO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Citação Do Espólio – Apresentação de Certidão de Óbito – Indicação do Inventariante ou Administrador Provisório – Diligências Imprescindíveis – Ônus do Credor – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do de cujus e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente demonstrar as providências preliminares adotadas para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme determina o art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23. Tendo em vista a necessidade de regularização processual, cancele-se a audiência de conciliação designada. Intime-se.” Ao contrário do que sustenta o ente público, para o recebimento da petição inicial da execução fiscal, é imprescindível a apresentação da certidão de óbito do contribuinte e a indicação de quem irá representar o espólio. De igual modo, compete ao credor informar se existe inventário em curso. Nesse sentido, é o desse Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 2. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1979939, 0726040-55.2023.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório, a quem cabe responder ativa e passivamente pelas obrigações da herança. 2. Compete ao exequente, na execução fiscal, identificar e indicar o representante legal do espólio para fins de citação, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual. 3. A inércia em atender à determinação de emenda da inicial inviabiliza o prosseguimento da ação, justificando o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito. (...)” (Acórdão 1960450, 0727910-38.2023.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE. 1. O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n. 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal. 4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal. 5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art. 76, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.670.058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator